Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-73.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTRIÇÃO SOBRE OS DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos do processo no. 0702243-23.2018.8.07.0017, em que foi indeferido o pedido de bloqueio de veículo da parte agravada (executada) sob alegação de possuírem restrição.
3. Decisão, ID 23778631, deferiu o pedido de tutela recursal e determinou a penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo alienado fiduciariamente e conceder a ordem de restrição total dos veículos (i) HYUNDAI/HB20, PLACA PBA7916; (ii) FORD/FIESTA FLEX, PLACA JIC 8917; (iii) FORD ESCORT GL, PLACA LWO 4001, impedindo o registro de mudança de propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, até o limite do débito em execução.
4. A parte agravada não apresentou contrarrazões.
5. O Código de Processo Civil estabelece que o devedor responderá com seu patrimônio presente e futuro para o pagamento da dívida junto ao credor (art. 591), como também elenca os direitos como patrimônio passível de sofrer a constrição judicial (art. 655, XI).
6. Em que pese o bem gravado com alienação fiduciária não possa ser objeto de penhora, uma vez que a instituição financeira é quem detém a sua propriedade resolúvel e o devedor apenas a sua posse direta, não há obstáculo que sejam penhorados os direitos do devedor fiduciário decorrentes daquele contrato. Precedentes: STJ/ AgRg no REsp 1459609/RS, REsp 1171341/DF e REsp 834.582/RS. Reclamação conhecida e provida. (Acórdão 871518, 07001435420158070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 2/6/2015, publicado no DJE: 26/8/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.